Tribunal: STF
Processo: RE 140139
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-15
Data de publicação: 1994-04-15

Ementa:
BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO  -   PRESTAÇÃO  CONTINUADA  -
MANUTENÇÃO  DO PODER AQUISITIVO.  O que previsto  no artigo 58 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitorias tem como termo inicial o
mes  de abril de  1989. Assim, somente  cabe a equivalencia quanto as
prestações que tenham se tornado vencidas após tal data. Precedentes:
recurso  extraordinário n. 142.391-9-SP, relatado pelo Ministro Ilmar
Galvao,  perante a Primeira  Turma, com decisão unânime, cujo acórdão
foi  publicado no Diario da Justiça de 17  de dezembro 1993, a pagina
28.033  e  recurso  extraordinário n.  153.852-0 (SP),  relatado pelo
Ministro  Carlos Velloso na  Segunda Turma, no  dia 16 de novembro de
1993.::